Tribunal: STF
Processo: ARE 1229678
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE INCOSNTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DO DECRETO ESTADUAL Nº 12.796/2009 – IMPOSSIBLIDADE – DESCONTO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LIMITAÇÃO A 40% DA REMUNERAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (pág. 36, documento eletrônico 11). 
    Não foram interpostos os embargos de declaração.
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 1°, III; 6°; 21, VIII, e art. 22, VII, da mesma Carta. Sustentou-se, ainda, ofensa aos princípios da legalidade e mínimo existencial.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não deve ser acolhida. 
    Isso porque o Tribunal de origem decidiu a causa com base na interpretação da legislação estadual pertinente (Decreto Estadual 12.796/2009 e Lei 10.820/2003). Assim, para dissentir dos fundamentos adotados pelo acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional local, o que é vedado pela Súmula 280 desta Corte, sendo certo, por conseguinte, que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria apenas indireta. Nesse sentido:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR. VENCIMENTOS. REAJUSTE. LEIS ESTADUAIS NºS 12.204/2002 E 12.635/2004. SÚMULA 280/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a interpretação de legislação local inviabiliza a abertura da via extraordinária, ante o óbice da Súmula 280/STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 827.884-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES. ABONO INSTITUÍDO PELO DECRETO 2.219/1997, DO ESTADO DO PARÁ. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO A INATIVOS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 714.374-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES. ABONO INSTITUÍDO PELO DECRETO 2.219/1997, DO ESTADO DO PARÁ. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO A INATIVOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A controvérsia referente à natureza jurídica do abono instituído pelo Decreto Estadual 2.219/1997, se genérica ou pro labore faciendo, tem natureza infraconstitucional. Incidência das Súmulas 280 e 279 do STF. 2. A decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não ofendeu a norma do art. 93, IX, da Constituição, porquanto está devidamente fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 902.402-AgR/PA, Rel. Min. Edson Fachin).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTENSÃO DO ABONO CONCEDIDO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 2.219/1997 AOS SERVIDORES INATIVOS. NATUREZA DA VANTAGEM. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 1. Para se chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente no sentido da natureza transitória do abono em questão, seria necessário examinar a legislação ordinária aplicada à espécie. Hipótese que atrai a incidência da Súmula 280/STF. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 808.299-AgR/PA, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Reajustes previstos por legislação estadual (leis estaduais 5.144/07, 5.344/08 e 4.620/05). Inadmissibilidade do recurso extraordinário. 3. Necessidade de reexame prévio da legislação local. Óbice da Súmula 280. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 855.501-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Além disso, para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Menciono, na mesma linha, as seguintes decisões: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO REMUNERAÇÃO. ART. 35, IX, DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL E 118 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL Nº 840/2011. SÚMULA 280/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário (arts. 35, IX, da LODF e 118 da LC/DF 840/2011). Incidência, no caso, da Súmula 280/STF” (ARE 1.122.491-AgR/DF, Relator Ministro Roberto Barroso).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público Estadual. 3. Empréstimos. Desconto em folha de pagamento. Limitação a 30% dos vencimentos. 4. Matéria infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 desta Corte. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 986.457-AgR/RS, Min. Gilmar Mendes).
    Ainda que superados esses óbices, ressalto que, no julgamento do RE 584.536/RS, da relatoria da Ministra Ellen Gracie, o Plenário desta Corte declarou a ausência de repercussão questão constitucional suscitada neste recurso: 
    “Empréstimo. Consignação em folha de pagamento autorizada pelo mutuário, no limite de 30% de sua remuneração. Alegação de violação aos arts. 1º, III (dignidade da pessoa humana) e 7º, X (proteção do salário), ambos da Constituição Federal, em face da ausência de interesse do recorrente no prosseguimento dos descontos em folha. Inexistência de repercussão geral, tendo em vista que a questão não ultrapassa os interesses subjetivos da causa”.
    Verifico, ainda, que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Incabível, portanto, o recurso extraordinário pela alínea c do art. 102, III, da Lei Maior. Nesse sentido, cito, entre outras, as seguintes decisões: ARE 1.187.860-AgR/SP, de minha relatoria; ARE 1.129.338-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.161.713-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; e ARE 1.121.695-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli.
    O enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição, o que não ocorreu no presente caso. A Lei 10.820/2003 foi destinada aos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, ao passo que o recorrente, servidor público do Estado de Mato Grosso do Sul, possui regras sobre empréstimo consignado regidas pelo Decreto Estadual 12.796/2009. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
                      Ministro Ricardo Lewandowski
                                  Relator